Tribunal: TJMT
Processo: 1001921-42.2024.8.11.0005
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001921-42.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (APELADO), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (APELADO), LUCIANO DE LARA SANTOS - CPF: 045.530.251-08 (APELADO), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (APELADO), GLEYBER BENIGNO DOS SANTOS - CPF: 061.582.131-60 (ADVOGADO), ADEMIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.043.969-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIF DANILO DOS SANTOS - CPF: 383.151.748-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SANCHES TRIPOLONI (VÍTIMA), RAIMUNDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 699.468.502-06 (ASSISTENTE), THIAGO LARA DE CAMPOS - CPF: 111.750.811-08 (ASSISTENTE), EDIVALDO LOPES DA SILVA - CPF: 006.882.751-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO DOS SANTOS COIMBRA - CPF: 064.884.611-33 (APELANTE), ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO - CPF: 730.907.271-53 (ADVOGADO), LUCIANO DE LARA SANTOS - CPF: 045.530.251-08 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), MAXSUEY DE LARA SANTOS - CPF: 038.261.061-05 (APELANTE), KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO DA DEFESA E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. E POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTERIO PUBLICO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180,
CAPUT
, DO CP).
APELO DEFENSIVO:
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO. CONSENTIMENTO EVIDENCIADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. TEMA 280/STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. PROVA HARMÔNICA COM O TESTEMUNHO POLICIAL. ENUNCIADO N. 8, DA TCCR/TJMT. TESE DEFENSIVA ISOLADA. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL JÁ OBSERVADOS NA DECISÃO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO.
APELO MINISTERIAL:
VALORES APREENDIDOS. PRODUTO DO CRIME. DESTINAÇÃO À VÍTIMA. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recursos de Apelação Criminal interpostos pela Acusação e Defesa contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar os acusados/apelantes como incursos no art. 180,
caput
, do CP, à pena de 1 (um) ano de reclusão em regime aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída por prestação pecuniária. Determinou-se ainda o pagamento solidário de indenização mínima pelos danos materiais à vítima e, posteriormente, o perdimento de valores apreendidos em favor da União. O Ministério Público recorreu postulando que os valores apreendidos sejam destinados à vítima. A defesa, por sua vez, arguiu nulidade por ingresso domiciliar sem mandado e, no mérito, requer a absolvição ou desclassificação do delito e que lhe sejam restituídos os valores apreendidos.

II. Questão em discussão:
Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na prova obtida por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial; (ii) verificar a suficiência de provas para a condenação pelo crime de receptação; (iii) estabelecer se os valores apreendidos devem ser destinados à União ou à vítima do crime, ou se for o caso, restituídos aos réus/apelantes.

III. Razões de decidir:

1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando fundada em situação de flagrante delito, conforme Tema 280/STF, o que se confirmou na hipótese pela confissão do corréu e continuidade da ação policial, autorizando o ingresso, sendo este autorizado, tal como se denota nos autos.

2. Os depoimentos policiais, prestados sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes, harmoniosos, e corroborados por demais elementos de prova, como apreensão da
res furtiva
e produto de sua venda em poder dos réus/apelantes, sendo suficientes para embasar a condenação conforme exegese do Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

3. A defesa não comprovou a origem lícita dos bens, atraindo a responsabilização penal pelo crime de receptação, nos termos do art. 156, do CPP.

4. Quando o valor apreendido se refere à venda da
res furtiva
nada obsta seja ele destinado à vítima, nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, compondo a devida reparação do dano.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso defensivo parcialmente conhecido e desprovido. Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
“1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é legítima quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas
a posteriori
. 2. A posse injustificada de
res furtiva
impõe ao acusado o ônus de provar sua origem lícita, nos termos do art. 156, do CPP. 3. O valor apreendido proveniente da venda de objeto do crime deve ser destinado à reparação da vítima, e não ao perdimento em favor da União (exegese do art. 91, II, “b”, do CP)”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 91, II, “b”, do CP; arts. 156, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 280.
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 02/03/2021; AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato,

Des. conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. em 14/5/2024; AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. em 16/04/2024; REsp n. 2.079.862/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJMT
– Enunciado n. 8, da TCCR; N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023; N.U 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/05/2024; N.U 0015852-77.2008.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
(razões no Id. 287459646) e
MAXSUEY DE LARA SANTOS

e LUCIANO DE LARA SANTOS
(razões no Id. 290653885) contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT), que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória tão somente para condenar os acusados
Maxsuey
e
Luciano
nas penas do art. 180,
caput
do Código Penal, ambos às

penas definitivas de 1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

10 (dez) dias multa
, substituindo cada uma das penas privativas de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos,
além do pagamento solidário
[entre
Maxsuey, Luciano

e outro corréu (Bruno Coimbra)]
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização

mínima
pelos danos materiais, em favor da vítima (Construtora Sanches Tripolini Ltda), conforme decisão que se vê no Id. 287459617.

Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo de origem integrou a decisão determinando o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos do art. 91, II, “b”, do CPP (Id. 287459645).

Em suas razões recursais (Id. 287459646) o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se insurge quanto ao perdimento dos bens apreendidos em favor da União, postulando a reforma da decisão para que sejam destinados à reparação dos danos causados à vítima.

Sustenta que com a venda de 5 (cinco) dos 12 (doze) módulos subtraídos da empresa/vítima foi obtido o valor R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) e que o art. 91, II, “b”, do CP, estabelece que os bens podem ser perdidos em favor da União, ressalvado o direito do lesado à reparação do dano.

Alega que a vítima tem direito prioritário à restituição, por ter sido diretamente lesada pelo crime, sendo os valores apreendidos são provenientes da venda dos próprios bens que lhe foram subtraídos, e que a União não sofreu prejuízo direto, de modo que a restituição dos valores para a vítima se apresenta como uma medida de justiça e equidade.

Já as razões defensivas de
MAXSUEY
e
LUCIANO
(Id. 290653885) sustentam, em síntese, a existência de nulidade decorrente da ilegalidade do ingresso policial nos domicílios dos envolvidos, com violação ao art. 5º, XI, da CF/88 e art. 157, do CPP, por ausência de flagrante delito ou mandado judicial, o que tornaria ilícita a prova produzida e contaminaria toda a persecução penal, à luz da “
teoria dos frutos da árvore envenenada
”.

A defesa argumenta que a condenação está baseada em provas ilícitas e depoimentos contraditórios, especialmente em relação à versão apresentada por corréu que sequer apontou, de modo inequívoco, os apelantes como autores do crime de receptação.

No mérito, sustenta que não há provas suficientes do dolo exigido para o crime de receptação, afirmando que os módulos de caminhão subtraídos não foram encontrados na posse dos apelantes, mas sim com o corréu
Bruno Coimbra
, que teria conduzido os policiais ao estabelecimento comercial dos apelantes apenas por temor à truculência policial.

Aduz, ainda, que a sentença se baseou em presunção de dolo, confissão indireta e inversão do ônus da prova, o que viola os princípios da presunção de inocência, devido processo legal e
in dubio pro reo
, requerendo, ao final, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP diante da ausência de autoria e materialidade ou, de forma subsidiária, a desclassificação para tipo penal mais brando, bem como determinada a restituição dos valores que foram aprendidos.

Contrarrazões defensivas e ministeriais, cada qual pelo desprovimento do recurso da parte adversa (Ids. 287459659 e 292947863).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador José de Medeiros, opinou pelo provimento do recurso ministerial e pelo parcial conhecimento do recurso defensivo para, rejeitando-se a preliminar, lhe seja negado o provimento no mérito (Id. 281549891).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-los, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelos réus e pelo Ministério Público.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

FATO I: ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Consta que data não especificada nos autos, mas perdurando até o dia 13/07/2024, em horário e local incertos,
os denunciados
BRUNO DOS SANTOS COIMBRA, EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo “TITI”,
MAXSUEY DE LARA SANTOS, vulgo “JUNINHO”
,
LUCIANO DE LARA SANTOS
, conscientes e voluntariamente,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes
furto (FATO II) e
receptação (FATO III)
.

FATO II: FURTO QUALIFICADO

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que
no dia 13 de julho de 2024
, por volta das 00h40min, em via pública, Rodovia BR 163, KM 547, no município de Diamantino/MT
,
os denunciados

BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo “TITI”, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, durante repouso noturno, agindo em comunhão de propósitos e com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito comum, coisa alheia móvel, consistente em 12 (doze)

unidades de comando Volvo 21300122 (módulos) peças de caminhões, avaliados em R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) pertencentes a vítima empresa CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA
, os quais 07 (sete) unidades foram restituídos.

FATO III: RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que
no dia 13 de julho de 2024
, em horário não especificado,
na cidade de Várzea Grande
, os denunciados
MAXSUEY DE LARA SANTOS, vulgo “JUNINHO” e LUCIANO DE LARA SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, no exercício de atividade comercial,
adquiriram, receberam e venderam, em proveito de todos, coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em peças de caminhões, sendo 12 (doze) unidade Comando Volvo 21300122 (módulos), avaliados em R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), objetos do crime de furto praticado pelos denunciados BRUNO E EDIVALDO (FATO II), tendo como vítima a empresa CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Restou apurado que
os denunciados
BRUNO DOS SANTOS COIMBRA, EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo “TITI”,
MAXSUEY DE LARA SANTOS, vulgo “JUNINHO” e LUCIANO DE LARA SANTOS
uniram-se, formando uma associação criminosa, para juntos cometerem crimes de furto e receptação de Unidade Comando (módulos) de caminhões, para posterior revenda.

Apurou-se que o vínculo associativo era estável e organizado, com divisão específica de tarefas, sendo os denunciados BRUNO e EDIVALDO os responsáveis pela subtração dos módulos, enquanto os denunciados
MAXSUEY e LUCIANO, encarregavam-se da negociação e revenda dos objetos
.

Dessa forma, depreende-se dos autos, que
na madrugada do dia 13 de julho de 2024
, os denunciados BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo “TITI”, utilizando o veículo Polo de cor branca, placa SPC1E50, adentraram nas instalações da empresa Construtora Sanches Tripoloni e subtraíram 12 (doze) unidade de comando Volvo (módulos) de alguns caminhões.

Consta que parte da ação criminosa foi capturada em vídeo por funcionários, que também registraram o veículo Polo branco envolvido, estacionado no local do crime, conforme imagens (ID 163035765 e ID 163035764).

A Polícia Militar foi acionada e iniciou diligências para localizar os envolvidos e os itens furtados
.

Nesse cenário,
durante uma operação conjunta a guarnição da Polícia Militar de Várzea Grande/MT, conseguiu localizar o veículo Polo, cor branca, conduzido pelo denunciado BRUNO DOS SANTOS COIMBRA
, que estava acompanhado pelo denunciado EDIVALDO LOPES DA SILVA.

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados R$ 591,00 (quinhentos e noventa e um reais) em espécie e um aparelho celular no bolso da bermuda do denunciado BRUNO. Em posse do denunciado EDIVALDO, foi localizado um IPhone, cuja procedência ele não soube informar.

Na busca veicular, foram encontrados
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em espécie e
uma bolsa vermelha contendo
diversas ferramentas, pequenas
peças de módulo de motor e três chicotes de módulo
.

Questionado sobre as peças, o denunciado BRUNO confessou ter participado do furto na empresa Sanches Tripoloni e informou que o dinheiro encontrado no veículo era da venda de um módulo
. Ainda
indicou que em sua residência, no bairro Marajoara, Várzea Grande/MT, havia outras ferramentas utilizadas no furto e que o restante dos módulos estava com o denunciado MAXUEYS na Distribuidora Central, no bairro Itororô em Várzea Grande/MT
.

Com as informações fornecidas pelo denunciado BRUNO, a equipe do GAP se deslocou até sua residência, onde localizou diversas ferramentas usadas para o furto, bem como as roupas e calçados utilizados.

Em seguida,
as equipes do GAP, BOPE e CIOPAER se dirigiram à Distribuidora Central, onde encontraram os denunciados MAXUEYS DE LARA SANTOS e LUCIANO DE LARA SANTOS
.

Consta que
o denunciado MAXUEYS confessou ter entregue sete módulos e R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) ao seu irmão o denunciado LUCIANO para que este escondesse em sua residência no bairro Parque Atlântico em Várzea Grande/MT
.

Em entrevista,
o denunciado LUCIANO informou ser sócio de seu irmão e indicou onde o dinheiro estava escondido na própria distribuidora. A equipe policial localizou o dinheiro e, posteriormente, se dirigiu à residência do denunciado LUCIANO, onde foram encontrados 07 (sete) módulos em um dos quartos
.

Por fim,
LUCIANO afirmou que o denunciado MAXUEYS já havia vendido outros 05 (cinco) módulos
, mas não soube informar o nome do comprador.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID.162844637 - Pág. 1/2); Termo de Apreensão (ID 162845341 - Pág. 1/2); Boletim de Ocorrência de nº. 2024.207964 (ID 162845369 - Pág. 1/2); Boletim de Ocorrência de nº. 2024.208325 (ID 162845370 - Pág. 1/5); Auto de Constatação de local de delito (ID 162845708 - Pág. 1/5 e ID 162845709 - Pág. 1/5); Relatório Preliminar de investigação (ID 162845710 - Pág. 1/18); Auto de Avaliação Indireta (ID 162845716 - Pág. 1); bem como pelos Termos de Declarações constantes nos autos.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia
: BRUNO DOS SANTOS COIMBRA e EDIVALDO LOPES DA SILVA, vulgo “TITI”, pelos crimes dispostos nos artigos 155, §1º e §4º, inciso IV (FATO II) e artigo 288 (FATO I), c.c artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 CP);
MAXSUEY DE LARA SANTOS, vulgo “JUNINHO” e LUCIANO DE LARA SANTOS, pelos crimes dispostos nos artigos 180, §1º (FATO III) e artigo 288 (FATO I), c.c artigo 29, todos do Código Penal, em concurso material (artigo 69 CP)
(...). (
grifos meus
) (Id. 287459463).

Sobreveio a sentença julgando parcialmente procedente a pretensão acusatória para:

a)
ABSOLVER
os acusados Bruno dos Santos Coimbra,
Luciano de Lara Santos, Maxsuey de Lara Santos
e Edivaldo Lopes da Silva,
pelo delito previsto no artigo 288 do Código Penal
, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

b) ABSOLVER o acusado Edivaldo Lopes da Silva, pelo delito previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

c) CONDENAR o acusado Bruno dos Santos Coimbra, pelo delito previsto no artigo 155, § 4º, inciso IV do Código Penal, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal.

d)
DESCLASSIFICAR o delito descrito no art. 180, § 1º do Código Penal
imputado aos acusados Luciano de Lara Santos e Maxsuey de Lara Santos, para o crime previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal,
e, por conseguinte, CONDENAR os acusados Luciano de Lara Santos e Maxsuey de Lara Santos nas penas do artigo 180,
caput
do Código Penal
, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal.

Maxsuey
e
Luciano
foram condenados, cada um, à
pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao
pagamento de

10 (dez) dias-multa
, substituindo-se cada uma das penas privativas de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito, consistente no pagamento de prestação pecuniária, no valor de 3 (três) salários mínimos,
além do pagamento solidário
[entre
Maxsuey, Luciano

e outro corréu (Bruno Coimbra)]
no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização

mínima
pelos danos materiais, em favor da vítima (Construtora Sanches Tripolini Ltda).

Em sede de Embargos de Declaração, foi acrescentada a determinação alusiva ao perdimento dos valores apreendidos em favor da União (Id. 287459645).

Inconformados, defesa e acusação interpuseram os presentes recursos pleiteando a reforma da sentença, os quais passo à análise.

I – Do apelo de MAXSUEY e LUCIANO:

a) PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS – Alegada nulidade do ingresso policial nos domicílios dos envolvidos:

A defesa postula que no caso o ingresso dos policiais na residência de
Bruno Coimbra
(corréu) se deu sem a devida autorização, o que invalida toda a cadeia probatória daí advinda.

Destacam que nada de ilícito foi encontrado na posse dos apelantes, e que os policiais só foram levados ao estabelecimento comercial destes porque
Bruno
os teria conduzido, por temor da truculência experimentada.

A tese, contudo, foi devidamente rechaçada pelo Juízo de origem que, após detida análise dos elementos constantes dos autos, concluiu pela existência de situação de flagrância, nos moldes do art. 302, I e IV, do CPP, o que valida a entrada em domicílio, mesmo sem mandado judicial.

No ponto extrai-se da sentença condenatória que:

(...)
ao ingressarem no estabelecimento comercial onde estavam Maxsuey e Luciano
, e na residência de Luciano, tendo sido
apreendida a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) e 07(sete) módulos de Controle de Marca Volvo, ainda estava presente a situação de flagrância
.

O ingresso se deu logo após a prisão dos corréus
Bruno dos Santos Coimbra e Edivaldo Lopes da Silva.
Os policiais militares obtiveram a informação de que o restante dos módulos estaria em posse de Maxsuey de Lara Santos
(...)
Maxsuey indicou que teria entregue os módulos e o dinheiro ao irmão Luciano
, o qual apontou o local onde estavam ocultos. Assim,
além dos policiais ainda estarem em perseguição suspeitos, tendo toda a ação sido realizada no dia 13 de julho de 2024, data dos fatos, ainda foram encontrados com os denunciados o dinheiro e os módulos
, fazendo com que se presumissem serem eles autores da infração.

No que diz respeito à alegação de que os policiais realizaram uma abordagem truculenta, é visível nas imagens apresentadas que não houve qualquer atitude truculenta, agressiva, por parte dos policiais integrantes da operação
, a qual acarretou na prisão dos acusados.
O fato de estarem armados e com as armas em punho, nada mais se trata do que uma atitude de segurança, comportamento defensivo, uma vez que estavam ingressando em um local onde não era possível visualizar por completo o que havia, quem estava e como estava em seu interior
.

Desta feita,
não há falar em nulidade das provas que deram ensejo à presente ação penal
, não sendo acolhidas as alegações apresentadas pela Defesa. (grifos meus) (Id. 287459617).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024), exegese consubstanciada também pelo Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT.

Em juízo o a testemunha policial
Felisberto Ourives Pouso
, sob o crivo do contraditório, narrou que acerca do ingresso na distribuidora,

(...)
são dois irmãos, onde um confirmou que guardou esses módulos lá nessa residência
. (...)
o próprio irmão
(não lembro o nome dele)
autorizou a entrada
(...)
foi encontrado um valor X no quintal
(...) saindo da distribuidora fomos pra uma casa a duas quadras da distribuidora, que era a casa onde o rapaz que entregou o dinheiro e nessa casa
foi encontrado mais 7 (sete) módulos
(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 287459586).

Sobre a residência de
Bruno
Coimbra
, também não procede a informação de que a entrada foi forçada. Questionada pela defesa, a testemunha respondeu:

(...)
Dra. Karen:
(...) depois dessa abordagem, o Bruno que levou os policiais até a casa dele e deu autorização para você entrar?

Felisberto:

Levou a minha equipe. Sim, a esposa dele estava lá com uma criança
. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 287459586).

Para que não pairem dúvidas, extraio do depoimento judicial de
Bruno
Coimbra
trecho em que este afirma que sua esposa autorizou a entrada dos agentes policiais. Vejamos:

(...)
A polícia
enquadrou (...) chegando em casa,
pediu para minha mulher abrir a porta, o portão elétrico. Minha mulher abriu
, minha filha veio correndo. Falei para minha filha, não vim. Falei, quero levar ela para dentro do quarto. Os policiais chegando lá, encontrou as peças, encontrou as peças, encontrou o chicote, encontrou a roupa. (grifos meus) (relatório de mídias – Id. 287459586).

As buscas estão disciplinadas no art. 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horária de 1.890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial matogrossense é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

No caso em tela, houve confissão prévia do corréu
Bruno Coimbra
, delatando os apelantes e indicando o paradeiro da
res furtiva
. A diligência foi contínua, dentro da temporalidade do fato, e culminou com a apreensão não apenas de objetos furtados, como também do produto da sua venda, revelando a conexão delitiva.

A abordagem ao veículo VW/Polo foi possível devido ao serviço de inteligência do BOPE que passou a todas as guarnições os dados do referido veículo (placa, cor, etc.) em decorrência da notícia do furto pela vítima. Inclusive o veículo possuía rastreamento por GPS. Localizado o veículo, foram encontrados no porta-malas várias ferramentas e chicote de módulos. O corréu
Bruno Coimbra
confessou o crime de fruto, inclusive na fase judicial, conta em seu depoimento que os policiais já tinham conhecimento de onde era sua residência (por conta do rastreamento do carro).

O Boletim de Ocorrência narra que na busca veicular foram encontrados “VALOR DE 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) EM ESPÉCIE E UMA BOLSA DE COR VERMELHA CONTENDO VÁRIAS FERRAMENTAS, PEÇAS PEQUENAS DE MÓDULO DE MOTOR E TRÊS CHICOTE DE MÓDULO” (Id. 287459377).

Nesse documento consta que
Bruno Coimbra
já teria ali confessado o crime e mencionado que parte dos materiais estariam em sua residência e outra parte dos módulos estariam em posse do
MAXUEYS
, na distribuidora deste, o que conduziu o deslocamento até o local.

Entendo que o caso registra o flagrante delito caracterizado, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao ingresso residencial onde foram localizados mais uma parte dos itens furtados, de maneira que não subsiste o pleito de nulidade de provas em razão da busca realizada.

Ademais, conquanto conste no depoimento do corréu
Bruno Coimbra
que a entrada em seu domicílio foi forçada, que houve truculência e agressões por parte dos policiais, não se vislumbra nos autos qualquer elemento que demostre que o ingresso tenha se dado mediante coação dos agentes,
Bruno
sequer recorreu da sentença, o Laudo acostado no Id. 287459429, não aponta existência de lesões ou ofensa à integridade corporal do periciando. Da mesma forma em relação aos ora apelantes (Ids. 287459431 e 287459432).

Ao arremate, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (grifos meus).

Na mesma linha de entendimento, os julgados do STJ e deste Sodalício. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
RECEPTAÇÃO. CRIME PERMANENTE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO. PRECEDENTES
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
A receptação é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do Agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e o produto de crime que nele for encontrado, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão
. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, de Relatoria do Exmo. Ministro GILMAR MENDES, firmou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". (...) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1909397 MG 2020/0322003-7, Rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS,
RECEPTAÇÃO
E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR
. DILIGÊNCIAS POLICIAIS PRÉVIAS.
VEÍCULOS SUBTRAÍDOS VISUALIZADOS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA
.
TEMA 280 DO STF
. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS
. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 01.
O ingresso no domicílio do apelante foi subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o que legitima a ação policial e afasta a arguição de ilegalidade das provas obtidas, bem como a absolvição
. Preliminar rejeitada. 02.
O arcabouço probatório existente nos autos se mostra apto a sustentar, de forma indene de dúvidas, a condenação pelo ilícito de receptação, não havendo qualquer respaldo para absolver o apelante
, tampouco para desclassificar o crime. Materialidade a autoria devidamente demonstradas. 03.
Os agentes policiais, que possuem fé pública, foram uníssonos e coerentes ao afirmar a existência das motocicletas, produto de crime, na residência onde estava o acusado, caracterizando a prática da receptação
. 04. A pena de multa integra o preceito secundário da norma penal incriminadora, decorrendo de expressa previsão legal, sendo inviável afastá-la e, no caso, tampouco reduzi-la, já que aplicada com proporcionalidade e razoabilidade na sentença objurgada. 05. Recurso desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (TJMT – N.U 1004329-37.2023.8.11.0006, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/05/2024, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES.
RECEPTAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA ENTRADA EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA E CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 240, § 1º, DO CPP
. CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão:(i) verificar a alegada ilegalidade na entrada em domicílio pela Polícia Militar, sob o fundamento de ausência de autorização documentada e ausência de justa causa para o ingresso; (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A entrada em domicílio sem mandado judicial foi lícita, pois decorreu de consentimento do avô do recorrente, proprietário do imóvel, e de fundadas razões que caracterizaram flagrante delito
, considerando que o recorrente estava na posse de veículo subtraído dias antes.
A autorização foi corroborada pelos depoimentos colhidos nos autos, não havendo elementos que configurem violação ao art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal
. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), fixou a tese de que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito apenas quando fundado em razões objetivas devidamente justificadas, situação configurada no caso concreto. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. (REsp n. 2.079.862/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

Assim, em que pese a tese de nulidade de provas, o que se constata é que, sopesado o contexto fático probatório demonstrado na hipótese dos autos, demonstrou-se que houve justa causa para busca veicular e domiciliar, sendo a tese de nulidade isolada nos autos.

Inexistindo qualquer vício que possa macular a cadeia probatória, nada macula a validade do ingresso domiciliar na hipótese dos autos, pois os depoimentos aliados aos demais elementos probatórios carreados nos autos (Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão), constituem, além dos testemunhos colhidos nas fases policial e judicial, provas suficientes da autoria e da materialidade delitiva, de modo que não se evidencia nenhuma nulidade na hipótese dos autos.

b) Alegada insuficiência de provas – pleito de absolvição:

A defesa argumenta que a condenação está baseada em provas ilícitas e depoimentos contraditórios, especialmente em relação à versão apresentada por corréu que sequer apontou os apelantes como autores do crime de receptação, que no caso, não foi demonstrado dolo e que as peças (objeto do furto) não foram encontradas na posse dos apelantes.

O pleito absolutório por ausência de provas não prospera.

De início, consigno que a materialidade delitiva se encontra comprovada de forma robusta pelo auto de prisão em flagrante (Id. 287457894), Boletins de Ocorrência (Ids. 287459376 e 287459377), Termos de depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência (Ids. 287457895 e 287457896), Termo de Apreensão (Id. 287457898), Termos de Declaração (Ids. 287457899 e 287459423), auto de constatação do local do crime (Ids. 287459411 e 287459411), relatório de movimento / rastreio do veículo anexado na Denúncia (Id 287459466), Relatório preliminar de investigação (Id. 287459413) e Relatório n. 287459413 (Id. 287459435).

A autoria comprovada diante das provas acostadas aos autos, que apontam a apreensão de parte da
res furtiva
em posse dos apelantes, bem como a quantia de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) em espécie, em posse do apelante
Maxsuey
, produto da venda dos demais módulos subtraídos.

A narrativa defensiva se apresenta isolada do conjunto probatório dos autos, que revela relação direta, voluntária e consciente dos réus com a
res furtiva
, demonstrando dolo específico e plena ciência da origem ilícita das peças.

Acrescente-se que em casos de receptação recai ao acusado o ônus de comprovar a origem lícita do bem, o que no caso dos autos não foi demonstrada pelos apelantes.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO ART. 180, § 3º, DO CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. PLEITO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA. PRECEDENTES
. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3.
"Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes
" (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2018). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.309.936/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABE AO AGENTE COMPROVAR O SEU DESCONHECIMENTO QUANTO À ORIGEM ILÍCITA DO BEM
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Sabe-se que,
nos casos de receptação, cabe ao agente provar o seu desconhecimento quanto à origem ilícita do bem
. No presente caso, contudo, a defesa não se desincumbiu de demonstrar a ocorrência de tal circunstância. Ao contrário, pelo que se extrai dos autos, o agravante afirmou que adquiriu o objeto de um vendedor de bananas, sem nota fiscal e por valor bem abaixo do valor de mercado, elementos que inviabilizam a tese de desconhecimento da ilicitude. 2.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. em 16/04/2024, DJe de 19/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL -
RECEPTAÇÃO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE
- MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - NEGOCIAÇÃO DOS BENS A PRESUMIR O
CONHECIMENTO DE SUA ORIGEM ILÍCITA
- FERRAMENTAS ADQUIRIDAS POR VALOR ABAIXO DO MERCADO E SEM NOTA FISCAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS
- RECURSO DESPROVIDO.
É incabível a absolvição do delito de receptação, se o agente não comprovou indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos produtos, uma vez que a forma como alegou ter negociado os bens indica que tinha ciência da sua origem criminosa ou condições de presumir tal situação; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova
. Recurso desprovido. (TJMT – N.U 1002961-36.2022.8.11.0003, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 01/02/2023, Data de Publicação: 14/02/2023) (grifos meus).

Portanto, a prova carreada nos autos é suficiente à ensejar a manutenção do édito condenatório, valendo frisar que o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT, como já mencionado, é no sentido de que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), entendimento que repele a tese da defesa de que haveria ausência de prova suficiente nos autos.

A defesa não conseguiu comprovar seu ônus de demonstrar que os módulos furtados não foram encontrados na posse dos acusados, ora apelantes, tampouco a origem lícita do valor apreendido.

Nesse ponto, destaco que o vídeo extraído de câmera de segurança da distribuidora de bebidas, sinalizando entrega de maço de dinheiro (Id. 287459611) não se revela suficiente à comprovação da origem lícita do valor apreendido. O vídeo em questão, apenas atesta que houve entrega de valores naquele local, mas nada vincula que esse recebimento se referia a venda de bebidas.

Registro, ao arremate, que diante da ausência de comprovação da origem lícita dos valores apreendidos,
fica aqui, desde já, fulminada a pretensão recursal pertinente à restituição dos aludidos valores pelos apelantes
.

Assim, a sentença condenatória pelo crime do art. 180,
caput
, do CP deve ser integralmente mantida em relação aos ora apelantes, não havendo espaço para absolvição.

c) Almejada desclassificação do tipo penal, e consequente aplicação de pena mais branda:

De tudo que dos autos consta, registro que
o pleito não merece ser conhecido nesse ponto, por lhes faltar o interesse recursal
.

Isso porque a decisão de origem já desclassificou o crime retirando a qualificadora do § 1º, ou seja, a condenação se deu por receptação simples, prevista no
caput
do art. 180, do CP, o qual estabelece a pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão e multa.

A sentença fixou para cada um dos ora recorrentes a pena mínima (1 ano de reclusão e pagamento de 10 dias-multa), substituindo-as por 1 (uma) medida restritiva de direito,
razão pela qual

o pleito recursal não deve ser conhecido nesse ponto
.

II – Do apelo MINISTERIAL:

A irresignação do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
se restringe à declaração de perdimento da quantia apreendida (R$ 57.600,00) em favor da UNIÃO, postulando a reforma da sentença, nesse ponto, para que o aludido valor seja destinação ao ressarcimento da vítima do delito de receptação, no caso, a empresa
Construtora Sanches Tripoloni Ltda
.

Para o Ministério Público, a União não sofreu prejuízo direto com o crime, enquanto a vítima teve um prejuízo financeiro significativo. Portanto, a restituição dos valores à vítima é uma forma justa de compensação, garantindo que a vítima não seja duplamente penalizada.

Com razão o pleito ministerial
.

O Código de Processo Penal, em seu art. 91, II, “b”, dispõe como efeitos da condenação, dentre outros,
que o
produto do crime ou de qualquer bem ou
valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso se perde em favor da União
,
ressalvando-se o direito do lesado
ou terceiro de boa fé. Vejamos:

Art. 91 - São efeitos da condenação:

(...).

II -
a perda em favor da União,
ressalvado o direito do lesado
ou de terceiro de boa-fé:

(...).

b)
do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso. (grifos meus).

Os autos demonstram que houve a apreensão dos bens remanescentes do furto no mesmo dia, evidenciando de forma inequívoca o nexo do valor apreendido como sendo o produto resultante da infração penal (ao menos parte dele). Portanto, a transferência do valor apreendido (originário do produto da venda de parte da
res furtiva
) à vítima se mostra como medida necessária para mitigar o prejuízo financeiro por ela suportado.

Nesse ponto, tal como bem ponderado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

(...) o valor de R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais) apreendido em posse de Maxsuey (Termo de Apreensão n° 2024.16.333817) se refere à venda de 05 módulos de comando Volvo 21300122 (peças de caminhões), pertencentes a vítima CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA.

Logo, não se trata de valor indenizatório, mas sim de
quantum
auferido diretamente com a venda de bens móveis furtados da vítima.

Portanto, considerando os princípios que regem o processo penal e diante da necessidade de mitigar os danos causados à vítima – reforçando a função restaurativa da justiça penal –, uma vez confirmada a condenação dos réus (com o devido trânsito em julgado), a restituição dos valores apreendidos em favor da vítima é medida que se impõe. (Id. 301312398).

Como bem salientado, também no parecer ministerial, questão similar já foi apreciada por este Sodalício, que concluiu no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMÓVEL ADQUIRIDO COM
PROVENTOS DE CRIME
. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA VÍTIMA
. (...) 4.
Nos termos do art. 91, II, “b”, do CP, os bens adquiridos com proventos de infração penal são passíveis de perdimento, sendo cabível a transferência à vítima
. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0015852-77.2008.8.11.0042, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 27/02/
2025
, Publicado no DJE 27/02/
2025
) (grifos meus).

Entendo que não há óbice legal à medida postulada, e sua adoção atende ao princípio da reparação integral do dano à vítima.

Por fim, registro que a decisão de origem havia disposto que:

Referente ao prejuízo material sofrido
,
a vítima relatou
na audiência de instrução, sob o crivo do contraditório,
que dos (12) doze módulos furtados foram recuperados 07 (sete) e o valor de cada um seria no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
.

Tal afirmação foi corroborada pelo termo de apreensão (Id n. 162845341) e auto de constatação de local de delito (Id n. 162845708 e 162845709).

Diante disso,
considerando que dos (12) doze módulos furtados não foi possível a restituição ao proprietário de 05 (cinco) módulos, o prejuízo econômico da vítima ficou em cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. (grifos meus) (Id. 287459617).

Com isso,

importante consignar que

após o trânsito em julgado, ao ser destinado à vítima o valor de R$
57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais)
, apreendido como produto da venda de parte da
res furtiva
,
tem-se que o
quantum
do prejuízo material restante a lhe ser ressarcido passa a ser no valor de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais)
.

Ante todo o exposto,
CONHECO PARCIALMENTE
do recurso de
Maxsuey de Lara Santos
e
Luciano de Lara Santos
e,
na parte conhecida, NEGO-LHE O

PROVIMENTO
, e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do
Ministério Público

Estadual
, apenas para destinar os valores apreendidos em favor da vítima/lesada para que componha o ressarcimento que lhe é devido, mantendo-se, os demais termos a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino (MT)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025